Tribunal: TJPA
Processo: 0801609-08.2025.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0801609-08.2025.8.14.0401

TERCEIRO INTERESSADO: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO COMERCIO - BELÉM

REQUERIDO: HUGO JUNIOR SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL (JECRIM) VERSUS VARA CRIMINAL COMUM. CRIME DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME (ART. 340 DO CP). INFRACAO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL SUSCITADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição (Processo nº 0801609-08.2025.8.14.0401) suscitado pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Capital (Suscitante) em face do Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém (Suscitado). A controvérsia envolve a competência para processar e julgar o feito oriundo de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO nº 00007/2025.100025-6), onde se apura a suposta prática do crime de Comunicação falsa de crime ou de contravenção (Art. 340 do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Definir a competência jurisdicional após o Juízo do JECRIM declinar o feito para a Justiça Comum, alegando que o acusado não foi encontrado para citação, com fundamento no Artigo 66, Parágrafo Único, da Lei nº 9.099/95. O Juízo Suscitante alega que o Juízo Suscitado realizou o declínio de competência de forma prematura.

III. Razões de decidir

3. A competência dos Juizados Especiais Criminais é definida pela natureza da infração (menor potencial ofensivo, Art. 61 da Lei nº 9.099/95). O deslocamento da competência para o Juízo Comum é medida excepcional, somente admissível quando esgotadas todas as diligências possíveis para a citação pessoal do acusado.

4. No presente caso, houve apenas uma tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça, que foi informado que o acusado (HUGO JÚNIOR SILVA COSTA) havia se mudado.

5. O declínio foi prematuro, pois o Juízo Suscitado não esgotou os meios de busca pelo endereço do réu, não tendo realizado pesquisas em sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, tais como INFOSEG, SIEL, SISBAJUD, DETRAN, violando o entendimento consolidado do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito conhecido e julgado procedente.

Tese de Julgamento
: Em se tratando de infração de menor potencial ofensivo (Art. 340 do CP), o declínio da competência do Juizado Especial Criminal para o Juízo Comum, com base no Art. 66, Parágrafo Único, da Lei nº 9.099/95, não se justifica após uma única tentativa de citação frustrada. É imprescindível o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do acusado — incluindo a consulta a sistemas judiciais e cadastros de órgãos públicos (INFOSEG, SIEL, etc.) — antes de considerar o réu em local incerto e não sabido e remeter os autos, devendo a competência ser fixada no Juízo Suscitado (2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém).

Dispositivos relevantes
:
artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 5011990-58.2023.8.13 .0518 1.0000.24.121598-7/001, Relator.: Des .(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do conflito e julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora _________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO:
0801609-08.2025.8.14.0401

SUSCITANTE: Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital

SUSCITADO: Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. Ricardo Albuquerque da Silva

RELATOR: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital (Suscitante), em face do Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém (Suscitado), nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) nº 00007/2025.100025-6, que apura a suposta prática do crime de Comunicação falsa de crime ou de contravenção, tipificado no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.

O TCO foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, por tratar-se, em tese, de delito de menor potencial ofensivo.

Após o oferecimento da Denúncia pelo Ministério Público, o Juízo suscitado designou Audiência de Instrução e Julgamento para 21 de maio de 2025. Ocorre que o mandado de citação direcionado ao denunciado, HUGO JÚNIOR SILVA COSTA, retornou sem cumprimento, visto que o Oficial de Justiça foi informado por sua ex-esposa (Ítala Costa) que ele não mais residia no endereço fornecido e que ela desconhecia seu paradeiro atual.

Diante da não localização do Autor do Fato (denunciado), e acolhendo o parecer ministerial em audiência, o Juízo suscitado declinou de sua competência, determinando o encaminhamento dos autos ao juízo comum, com fundamento no Parágrafo Único do artigo 66 da Lei nº 9.099/95.

Redistribuídos os autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém (Juízo Comum), o Ministério Público atuante neste juízo manifestou-se pela incompetência do Juízo Comum, argumentando o não esgotamento das possibilidades de localização do denunciado pelo Juizado Especial Criminal.

Acolhendo o pleito ministerial, o Juízo da 1ª Vara Criminal (Suscitante) declarou-se incompetente e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, sustentando que houve apenas uma tentativa de citação pessoal e que não foram realizadas pesquisas em sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (como INFOSEG ou Tribunal Regional Eleitoral).

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Douta Procuradoria de Justiça (8ª Procuradoria de Justiça Criminal), por meio do Procurador Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito, a fim de fixar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém), por entender que o declínio de competência foi prematuro.

É o relatório.

VOTO

O presente Conflito Negativo de Competência versa sobre a aplicação do artigo 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre o deslocamento da competência do Juizado Especial Criminal (JECRIM) para o Juízo Comum quando o acusado não é encontrado para citação.

Conforme a Lei nº 9.099/95, o crime de comunicação falsa de crime (Art. 340 do CP) é uma infração de menor potencial ofensivo, cuja competência natural é do Juizado Especial Criminal.

A regra de exclusão da competência do JECRIM (Art. 66, parágrafo único) somente deve ser aplicada em caráter excepcional, exigindo-se o esgotamento de todas as diligências possíveis para a localização e citação pessoal do acusado. O objetivo desta exigência é garantir que o réu se beneficie dos institutos despenalizadores próprios dos Juizados, como a transação penal.

No caso dos autos, verifica-se que o Juízo Suscitado (2ª Vara do JECRIM) declinou de sua competência após apenas uma tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça, que foi informado pela ex-esposa do acusado que ele havia se mudado.

A jurisprudência é uníssona ao exigir que, antes de remeter os autos à Justiça Comum, o Juízo do JECRIM deve esgotar os meios de busca pelo endereço do réu. Isso inclui a consulta a sistemas de informações disponíveis ao Poder Judiciário, tais como INFOSEG, SIEL, SISBAJUD, DETRAN. O Juízo Comum Suscitante aponta, corretamente, que essa pesquisa não foi realizada.

Vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUÍZO DA VARA COMUM. CONTRAVENÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DA SUPOSTA AUTORA DO FATO. Evidenciado, in casu, que não foram esgotados todos os meios possíveis para a localização da suposta autora do fato, submetido à competência do Juizado Especial Criminal, é inviável, neste momento, a remessa dos autos à Justiça Comum para convocação editalícia, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995. CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE. (TJ-GO - Conflito de Jurisdição: 52364759520238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILD AFONSO OGAWA, Goiânia - UPJ Juizados Especiais Criminais: 1º, 2º e 3º, Data de Publicação: (S/R) DJ de 11/12/2023).

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL E JUSTIÇA COMUM. ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS. CITAÇÃO FRUSTRADA . NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 66, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.099/95 . DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. Não constatado o esgotamento dos meios para a citação do réu no Juizado Especial, incabível a remessa dos autos à Justiça Comum, nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. (TJ-MG - Conflito de Jurisdição: 5011990-58.2023.8.13 .0518 1.0000.24.121598-7/001, Relator.: Des .(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 15/05/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/05/2024)

Dessa forma, o declínio de competência realizado pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém foi prematuro, uma vez que não houve o esgotamento dos meios de localização do denunciado. A remessa dos autos ao Juízo Comum, sem a adoção de outras providências investigativas para encontrar o endereço do acusado, configura inobservância do disposto no art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95.

Portanto, a competência para processamento e julgamento do feito permanece com o Juizado Especial Criminal, que deverá empreender as diligências necessárias para a localização do acusado antes de cogitar o declínio.

Este entendimento está em plena consonância com a manifestação da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal, que se pronunciou pela fixação da competência no Juízo suscitado.

Em face do exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO do Conflito Negativo de Jurisdição e o julgo PROCEDENTE, para FIXAR A COMPETÊNCIA do Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém para processar e julgar o feito.

Comunique-se esta decisão ao Juízo Suscitante (1ª Vara Criminal da Capital) e ao Juízo Suscitado (2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém)

É o meu voto

Belém (PA), ___ de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/10/2025